Tribunal: TJDFT
Processo: 0735413-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735413-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE WALTER QUEIROZ GALVAO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno (ID 50739297) interposto por G. R. G., representado(a) por A. W. Q. G., contra decisão monocrática deste Relator (ID 50684150), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido no bojo do agravo de instrumento também interposto pelos mesmos recorrentes. Em breve síntese, agora em sede de agravo interno, postulam a retratação da aludida decisão unipessoal, de modo que seja deferida a tutela de urgência almejada, compelindo o agravado a efetuar a matrícula da agravante na modalidade do Ensino de Jovens e Adultos - EJA por ele (CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP) ofertada e, incontinenti, aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada. Para tanto, além de reforça que há, nos autos, provas incontestes de que já cumpriu todas as “finalidades essenciais da etapa de ensino (ensino médio)”, destaca que há decisão recente da lavra desta egrégia 6a Turma Cível no AGI no 0722836-51.2023.8.07.0000 favorável à tese sustentada. É o breve relato do necessário. Decido. O § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) disciplina o cabimento de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, a ser incluído em pauta para julgamento pelo respectivo Órgão Colegiado, caso não haja retratação da decisão monocrática agravada. Conforme pontuado no decisum singular impugnado (ID 50684150), não denoto presente no caso vertente substratos fáticos e jurídicos aptos a robustecer a probabilidade do direito invocado. A despeito dos argumentos apresentados tanto no agravo de instrumento como no agravo interno, não vislumbro razões plausíveis, nesta fase incipiente e de sumária cognição, para conceder a tutela de urgência vindicada, e, por consequência, para exercer eventual juízo de retratação no particular. A despeito do moderno acórdão trazido à colação (ID 50739299), apreende-se da certidão de julgamento de ID 50570790 do AGI no 0722836-51.2023.8.07.0000 que este Relator não integrou o quórum de votação daquele recurso. Ainda que posteriormente, em obséquio ao princípio da colegialidade, reflua do atual posicionamento, neste ensejo, entendo por bem manter o posicionamento até então adotado, cujas razões de decidir foram substancialmente apontadas na decisão unipessoal vergastada. INDEFIRO, PORTANTO, O PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno à baila. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator